Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1623/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "3.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lages Monte (XXX.710.173-XX); João Messias Freitas Melo (XXX.287.253-XX)." Leia-se : "3.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lages Monte (XXX.710.173-XX); João Messias Freitas Melo (XXX.287.253-XX); Edilson Sérvulo de Sousa (CPF XXX.722.343-XX) e José Luiz Alves Machado (CPF XXX.382.903-XX." 1. Processo TC- Processo 011.515/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lages Monte (XXX.710.173-XX); Edilson Sérvulo de Sousa (XXX.722.343-XX); Jose Luiz Alves Machado (XXX.382.903-XX); João Messias Freitas Melo (XXX.287.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Barras - PI; Município de Batalha - PI; Municípios do Estado do Piauí (222 Municípios). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Rogerio Marques de Almeida (6697/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.